Tribunal: TJMT
Processo: 1009838-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009838-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), FELIPE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 01.133.758/0001-60 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1009838-35.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante
: Felipe Industria e Comercio de Cereais Ltda. - EPP

Agravada
: Cooperativa de Credito Rural de Primavera do Leste

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GIRO DE CAPITAL - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de
pré-executividade
, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos pelo cliente, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1009838-35.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante
: Felipe Industria e Comercio de Cereais Ltda. - EPP

Agravada
: Cooperativa de Credito Rural de Primavera do Leste

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Felipe Industria e Comercio de Cereais Ltda. EPP em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhe move a Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a continuidade da execução.

Alega o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, uma vez que a cédula de crédito bancário para ser executada deve vir acompanhada da planilha emitida pelo banco, não sendo admitida planilha como a colacionada nos autos, bem como se fazer acompanhar de extratos bancários que denotem a evolução da dívida, com claros demonstrativos acerca dos valores utilizados pelo cliente, e sem tais documentos não pode ser considerada a cédula como título executivo.

Segue defendendo que a apresentação apenas de uma tabela sem demonstrar efetivamente a movimentação bancária ocorrida no período, sem evidenciar a liberação do saldo em conta corrente bem como os valores que transitaram na sobredita conta corrente da executada não pode de per si subsidiar a presente execução.

Salienta ainda a preclusão em relação à decisão que determinou a emenda documental, nos termos do art. 28, § 2o da Lei 10.931/2004.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 90264965).

Informações prestadas pelo magistrado (id. 91576969).

A agravada apresentou contraminuta
(id. 93228472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1009838-35.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante
: Felipe Industria e Comercio de Cereais Ltda. - EPP

Agravada
: Cooperativa de Credito Rural de Primavera do Leste

V O T O

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Credito Rural de Primavera do Leste ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra o agravante, visando o recebimento de R$ 234.501,22 (duzentos e trinta quatro mil, quinhentos e um reais e vinte dois centavos), representado por uma cédula de crédito bancário.

O agravante apresentou exceção de pré-executividade, contudo, a douta magistrada
a quo
, rejeitou a exceção, determinando o prosseguimento da execução (id. 89803475).

Contra essa decisão insurge-se o agravante.

Pois bem. É cediço que
a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo,
sendo vício evidente e de fácil percepção
, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Logo, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

No caso em questão, trata-se de cédula de crédito bancário – empréstimo capital de giro, operação de crédito 65943/0, abertura de crédito para capital de giro, valor de crédito R$ 234.501,22 (duzentos e trinta quatro mil quinhentos um reais e vinte dois centavos) (id. 89803469).

A Lei n.o 10.931/2004, que trata da cédula de crédito bancário, dispõe em seu art. 28,
verbis
:
“
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o
.”
(negritei)

Além disso, deve-se atentar que a lei expressamente admite a possibilidade de apuração do saldo devedor por meio de planilha de cálculo, nos termos do que dispõe o § 2o do art. 28 da Lei no 10.931/2004:

"§ 2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto".

Para que se configure a liquidez da obrigação consubstanciada no título, deve o valor ser determinado ou passível de determinação pelo próprio título ou por documentos complementares.

Observo que n
o caso em questão, o título está bem formalizado, estando ainda acompanhado de demonstrativo do débito, autorizando o prosseguimento da marcha executiva.

A matéria está consolidada no Superior Tribunal de Justiça conforme acórdão proferido em sede de recurso repetitivo, confira:

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1.
Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.
O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula
(art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido.”
(REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 14.08.2013 - negritei)

Desse modo, entendo que andou bem a douta magistrada ao considerar que:

“Nos termos do artigo 28 da Lei no 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

A disposição legal é clara ao assinalar que a dívida é representada pela soma nela indicada, ou pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.

Trata-se, portanto, de hipóteses alternativas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou que descabe indagar se, em abstrato, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo, mesmo que decorra diretamente de contrato de abertura de crédito, seja rotativo ou cheque especial.

Tratando-se de Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de capital de giro, com disponibilização integral do valor do crédito nela consignado, é prescindível a apresentação de extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo
.

O caso dos autos representa tal hipótese, eis que a execução está lastreada em Cédula de Crédito Bancário no 65943-0, destinada à Empréstimo - Capital de Giro, no valor de R$ 234.501,22 (duzentos e trinta e quatro mil e quinhentos e um reais e vinte dois centavos). Isso posto, rejeito a objeção de pré-executividade (Num. 45790770 - Pág. 45).”
(id. 89803475)

Cabe salientar também que o agravante não negou o recebimento do valor do crédito, logo, se recebeu o crédito, não podendo se furtar do pagamento.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021